Tribunal: STF
Processo: ARE 1361513
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE DE CONSTRUÇÕES E NECESSIDADE DE RETIRADA DOS MORADORES ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL (Acessório). Ação civil pública. Município de Guarulhos. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Pedido do órgão ministerial de condenação do Município de Guarulhos a proceder a retirada dos ocupantes de áreas de risco, lhes proporcionando moradia digna, bem como à reparação dos danos urbanísticos e ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos para, em síntese, determinar a remoção dos ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos d´água e, por outro lado, ordenar que se efetive a urbanização do núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos ambientais.” (e-doc 9, p. 69).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 6º, 23, inc. IX, e 100 da Constituição da República. Sustenta que a responsabilidade decorrente de políticas públicas habitacionais recai sobre todos os entes da Federação e não apenas sobre o município. Insurge-se contra o pagamento de multa e a exiguidade do prazo fixado para o cumprimento das obrigações (e-doc. 9, p. 103-124).

É o relatório.

Decido.

3. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:


“1. Alegada não delimitação da área alcançada pela lide e ausência de identificação dos ocupantes. Prejudiciais que não prosperam. Área objeto da lide bem delimitada pelo Serviço Geológico do Brasil, bem como no laudo pericial elaborado no curso do feito. Irrelevante a ausência de identificação dos ocupantes, na medida em que, diante dos pleitos veiculados pelo órgão ministerial, apenas o Município de Guarulhos ostenta legitimidade passiva. Ocupantes que, ademais, estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Objeções repelidas. 
1. Mérito. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM, situada no Município de Guarulhos. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Reparação dos danos cuja responsabilidade recai sobre o Município de Guarulhos, conquanto compete aos municípios a tomada de medidas para assegurar a desocupação irregular de áreas de risco, no instante em que lhes cabe o adequado parcelamento do solo, à luz do artigo 30, inciso VIII, da Lei Maior. Incidência, outrossim, do artigo 40, da Lei Federal n.º 6.766/79. 
2. Prova dos autos que permitiu verificar a possibilidade de regularização urbanística e ambiental da área, ressalvada a ocupação da faixa 'non aedificandi', delimitada nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei Federal n. 6.766/79, que reclama inexorável desocupação. 
3. O cenário que se apresenta na hipótese, que envolvem fatos específicos de edificações situadas em áreas de margem de córrego, nas quais verificados severos danos ao meio ambiente, com constatação, ainda, de risco de inundação e solapamento de margem, mas havendo a possibilidade de regularização ambiental e urbanística da área, ressalvando-se a faixa 'non aedificandi', corretas as determinações impostas pela r. sentença de primeiro grau para que o MUNICÍPIO DE GUARULHOS providencie, em síntese, a remoção dos ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos d´água e, por outro lado, efetive a urbanização do núcleo habitacional, ficando a seu critério a manutenção ou não dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos ambientais. 
4. Realocação das famílias. Imposição ao Município de Guarulhos obrigação de proporcionar às famílias que deverão desocupar a área moradia em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; tem o Poder Público o dever de zelar pela integridade daquelas pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, observando-se que a determinação de realocação das famílias não significa que o Poder Público lhes conceda moradia efetivamente, sendo cabível a adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento dessas famílias, tal como auxílio-aluguel etc. Trata-se de situação não promovida pelo Poder Público, mas que tem obrigação de atuar. 
5. Multa diária. Cabimento, como meio coercitivo ao cumprimento das obrigações impostas. Aplicação dos ditames dos artigos 536 e 537, da lei adjetiva de 2015. Descabida a pretensa reversão da multa diária ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme artigo 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 6.109/2005, tampouco ao Fundo Municipal de Habitação, conforme artigo 9º, inciso IX da Lei Municipal nº 6.248/2007, tendo em vista que acatar tal medida implicaria em repelir a coerção escopo da sanção em tela. Prazo para o cumprimento das obrigações que, ademais, se mostra razoável e deve ser mantido. 
6. Indenização aos ocupantes pelas benfeitorias. Inadmissibilidade. Ocupação irregular de área pública não dá ensejo ao reconhecimento do exercício de posse sobre a área, mera detenção, fato que exclui qualquer pretensão indenizatória por acessões porventura realizadas.
7. Sentença mantida, na sua maior parte. Recurso do Município minimamente provido. Recurso da Defensoria Pública não provido.” (e-doc. 9, p. 69-71).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de retirada das famílias que ocupam as margens de córrego, a fim de ser restabelecido o meio ambiente, tendo em vista a degradação ambiental e o risco de habitação nas áreas indicadas, fixando prazo e multa em caso de descumprimento.

5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ” 
(RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 
(ARE 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” 
(ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
 (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 
(ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator